Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO – INEXISTÊNCIA – COBRANÇA DA TARIFA RESPECTIVA. REVELIA – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, dispõe que “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Na hipótese dos autos, não se mostra necessária a realização de perícia porque os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova, notadamente, por uma visita ao endereço da requerente, a fim de se aferir a existência ou não das instalações necessárias ao tratamento (captação) de esgoto na residência da autora. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. É inadmissível a juntada e análise, após publicação de sentença, de documento existente à época da audiência, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão.
3. Desse modo, não pode a parte, em fase recursal, apresentar documento (telas de seu sistema informático) que pretensamente comprovaria seu direito, quando deveria tê-lo feito no momento adequado, visto que foi especificamente intimado para apresentar contestação (na sessão de conciliação), tendo permanecido inerte. Assim, deixo de analisar a documentação inserida no bojo do recurso inominado (ID Num. 49619354 - Pág. 5 a 9).
4. Narra a autora que adquiriu imóvel na a QSB 12/13, Mercado Sul, Bloco A Loja 09, Taguatinga Sul em 2015 e que, apesar da ré lhe cobrar desde então pelo serviço correspondente à “tarifa variável de esgoto residencial” nunca instalou nas dependências do imóvel a rede de capitação de esgoto. Afirma, ainda, que tentou contato diversas vezes com a companhia para a solução do problema, sem sucesso (protocolos de ID Num. 49618886 - Pág. 9). Diz também que instalou uma fossa no imóvel e pagou todas as faturas integralmente, a fim de não ficar sem o fornecimento de água. Por fim, relata que após o ajuizamento da ação, em julho/2022 a requerida providenciou a instalação da rede de captação de esgoto no local, e a fossa foi desativada. Requer a condenação da ré na restituição em dobro dos valores pagos a título de “tarifa variável de esgoto residencial” (R$ 3.815,39), bem como indenização por danos morais e condenação da ré em litigância de má-fé. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré na repetição do indébito como pedido, bem como em pagar R$ 4.000,00 pela reparação imaterial, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Nos termos do art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Destarte, o não comparecimento do réu à sessão de conciliação, além da ausência de juntada de provas, indica que os fatos narrados na inicial são verdadeiros, inclusive quanto ao montante dos prejuízos.
6. Quanto ao valor a ser ressarcido, a autora juntou as faturas de ID Num. 49618894 - Pág. 1 a ID Num. 49619320 - Pág. 1. Comprovou também as tentativas frustradas de chamados para resolução do problema extrajudicialmente (ID Num. 49619321 - Pág. 1 a ID Num. 49619325 - Pág. 1), sem sucesso.
7. A par deste quadro sobressai também a ofensa aos direitos da personalidade da autora que, mesmo efetuando o pagamento das faturas e queixando-se formalmente junto à ré, ficou privada de serviço essencial durantes anos, o que, à evidência enseja reparação por danos morais. O valor fixado como compensação (R$ 4.000,00) é até módico, considerando-se as circunstâncias do caso, mas merece ser mantido à guisa de recurso a fim de majorá-lo.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre valor da condenação.